Tribunal: TJES
Processo: 5011473-59.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2025-06-30

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº 5011473-59.2024.8.08.0000
Embargante: Alessandro Antônio dos Santos

Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTOS JUNTADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESPROVIDA DE FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Alessandro Antônio dos Santos contra acórdão que não conheceu da revisão criminal por ele ajuizada. Alega omissão na análise de documentos e de ata notarial com retratação do corréu, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto à análise:
(i) dos documentos juntados sob os ID's 9445435 a 9445442, que o embargante entende como prova nova; e
(ii) da ata notarial constante no ID 12891143, em que o corréu teria se retratado.
(iii) se há necessidade de prequestionamento expresso da matéria ventilada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos indicados pelo embargante não configuram prova nova nos termos exigidos para a revisão criminal, por não incidirem diretamente sobre os fatos típicos da condenação.

A ata notarial constitui declaração extrajudicial, produzida sem contraditório, o que lhe retira a força necessária para afastar provas produzidas judicialmente.

Ausente omissão, obscuridade ou contradição no julgado anterior, tampouco erro material, não há necessidade de prequestionamento expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Documentos que não incidam diretamente sobre os fatos típicos da condenação não configuram prova nova apta a justificar a revisão criminal.

Declarações extrajudiciais, mesmo que reduzidas a termo por ata notarial, não possuem força probatória para infirmar condenação fundada em provas colhidas sob contraditório.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a necessidade de prequestionamento expresso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 621, I a III, e 619.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº 5005126-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram o colendo
Grupo de Câmaras Criminais Reunidas
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011473-59.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: ALESSANDRO ANTONIO DOS SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº 5011473-59.2024.8.08.0000
Embargante: Alessandro Antônio dos Santos

Embargado: Ministério Público do Estado do Espírito Santo

Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A DOCUMENTOS JUNTADOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DESPROVIDA DE FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por Alessandro Antônio dos Santos contra acórdão que não conheceu da revisão criminal por ele ajuizada. Alega omissão na análise de documentos e de ata notarial com retratação do corréu, requerendo, ainda, o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão quanto à análise:
(i) dos documentos juntados sob os ID's 9445435 a 9445442, que o embargante entende como prova nova; e
(ii) da ata notarial constante no ID 12891143, em que o corréu teria se retratado.
(iii) se há necessidade de prequestionamento expresso da matéria ventilada nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os documentos indicados pelo embargante não configuram prova nova nos termos exigidos para a revisão criminal, por não incidirem diretamente sobre os fatos típicos da condenação.

A ata notarial constitui declaração extrajudicial, produzida sem contraditório, o que lhe retira a força necessária para afastar provas produzidas judicialmente.

Ausente omissão, obscuridade ou contradição no julgado anterior, tampouco erro material, não há necessidade de prequestionamento expresso.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

Documentos que não incidam diretamente sobre os fatos típicos da condenação não configuram prova nova apta a justificar a revisão criminal.

Declarações extrajudiciais, mesmo que reduzidas a termo por ata notarial, não possuem força probatória para infirmar condenação fundada em provas colhidas sob contraditório.

A ausência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a necessidade de prequestionamento expresso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, arts. 621, I a III, e 619.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, Embargos de Declaração na Revisão Criminal nº 5005126-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 27.11.2023.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

CÂMARAS CRIMINAAIS REUNIDAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REVISÃO CRIMINAL Nº 5011473-59.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
Alessandro Antônio dos Santos

RELATOR:
Des. Walace Pandolpho Kiffer

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Alessandro Antônio dos Santos
, com fundamento no artigo 619 do Código de Processo Penal, em face do v. acórdão proferido nos autos da
Revisão Criminal nº 5011473-59.2024.8.08.0000
, de minha relatoria, constante no ID 12163757, que não conheceu da referida ação revisional.

Na petição de embargos, o embargante alega que o aresto teria incorrido em omissão, ao deixar de analisar supostas provas novas, acostadas nos documentos identificados sob os ID’s 9445435 a 9445442.

Sustenta, ainda, que o corréu
Paulo Campos da Silva
teria se retratado das declarações prestadas nos autos da ação penal originária, juntando, para tanto, ata notarial constante do ID 12891143.

Ao final, requer o prequestionamento expresso da matéria ventilada nos autos, para fins de interposição de eventuais recursos excepcionais.

A Procuradoria de Justiça, por meio de parecer acostado ao ID 13036657, manifestou-se
pelo conhecimento e desprovimento do recurso
.

Conheço dos presentes
Embargos de Declaração
, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 619 e seguintes do Código de Processo Penal.

Nos aclaratórios, o embargante
Alessandro Antônio dos Santos
alega a existência de omissão no v. acórdão constante do ID 12163757, sob o fundamento de que este teria deixado de se manifestar expressamente sobre os documentos encartados nos ID’s 9445435 a 9445442, bem como sobre a ata notarial constante no ID 12891143. Pugna, ainda, pelo
prequestionamento da matéria
, para fins de eventual interposição de recurso excepcional.

Contudo, razão não lhe assiste.

Inicialmente, cumpre assentar que os embargos declaratórios constituem instrumento processual destinado à
integração do julgado
apenas quando este apresentar, de forma clara,
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
quanto a ponto que demande pronunciamento judicial obrigatório. Trata-se, pois, de meio excepcional, cujo escopo não é rediscutir a matéria de mérito, tampouco inovar em relação ao conjunto fático-probatório.

No caso em apreço, verifica-se que os documentos mencionados pelo embargante nos ID’s 9445435 a 9445442 não ostentam natureza jurídica de prova nova, tampouco se referem diretamente aos
fatos típicos que ensejaram sua condenação penal
, restringindo-se a elementos voltados à sua conduta social e histórico pessoal, despidos de capacidade para infirmar a fundamentação da condenação impugnada.

Ademais, ainda que se fizesse menção expressa a tais elementos, como pretende o embargante, tal providência
não alteraria a conclusão exarada
no julgamento da revisão criminal, pois não se verifica qualquer das hipóteses autorizadoras do seu conhecimento, notadamente: (i) a demonstração de contrariedade manifesta à lei penal ou à evidência dos autos; (ii) a comprovação da falsidade das provas anteriormente produzidas; ou (iii) a apresentação de prova nova de inocência ou de elemento apto à redução da pena imposta.

No que concerne à ata notarial acostada ao ID 12891143, em que o corréu
Paulo Campos da Silva
supostamente se retrata das declarações prestadas na fase judicial, neste caso específico tem-se por
inadmissível a tentativa de conferir a esse documento valor probatório capaz de enfraquecer as provas colhidas sob o crivo do contraditório
.

É que
a prova judicializada, colhida perante o juízo competente, sob os princípios do contraditório e da ampla defesa
, detém superioridade probatória em relação àquela
produzida de forma unilateral, em cartório, sem a participação da parte adversa ou fiscalização jurisdicional
.

Trata-se de mera declaração extrajudicial, carente da robustez necessária para desconstituir os elementos de convicção legitimamente formados no processo penal originário.

Tal distinção é essencial à segurança jurídica e à estabilidade das decisões, não havendo espaço, no campo da revisão criminal, para acolhimento de
atos unilaterais posteriores, descolados do devido processo legal
, como fundamento suficiente para a alteração de coisa julgada penal.

Por fim, no que se refere ao pleito de
prequestionamento da matéria
, ressalta-se que, ainda que se reconheça a possibilidade de sua formulação em sede de embargos de declaração, não há omissão a ser sanada, tampouco erro material a corrigir, circunstância que afasta a necessidade de enfrentamento específico dos dispositivos legais indicados.

Assim sendo,
nego provimento aos embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)